Tribunal: CARF
Processo: 13710.003825/2002-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.003825/2002-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.890 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão no 12-29.957 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJ1 cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13710.003825/2002-91
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.003825/2002-91

PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de perícia,
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as
que forem consideradas prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
DIREITO CREDITÓRIO. CONDIÇÕES DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Somente pode ser reconhecido o direito creditório pleiteado pelo contribuinte junto à
Fazenda Nacional, quando sejam atendidos os requisitos de liquidez e certeza.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO DECURSO DE
PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A legislação de regência fixa o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
(protocolo) da declaração de compensação, para a RFB homologar ou não a
compensação declarada pelo sujeito passivo. Dessa forma, considera-se reconhecida a
homologação tácita das compensações que, após 5 (cinco) anos da data do protocolo da
declaração de compensação, não tenham sido objeto de despacho decisório proferido
pela autoridade competente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
CRÉDITOS DE IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E SOBRE JUROS
SOBRE 0 CAPITAL PRÓPRIO. RESTITUIÇÃO/ COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS.
0 imposto retido na fonte sobre aplicações financeiras e o imposto retido na fonte sobre
juros sobre capital próprio (este, no caso de opção das empresas tributadas com base no
lucro real) constituem antecipação do IRPJ devido, não podendo ser compensados
diretamente com outros tributos. Somente após o encerramento do período , de
apuração, e na hipótese de vir a ser apurado saldo negativo do imposto de renda, é que o
contribuinte pode, eventualmente, ter um direito liquido e certo de IRPJ passive] de
utilização para fins de restituição ou compensação com outros débitos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo versa sobre Pedido de Restituição – PER protocolado em
10/09/2002, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito no valor de R$ 1.714.398,21
decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF relativo ao período de 01/1998 a
07/2002.
O crédito em questão foi utilizado em Pedidos de Compensação e Declarações de
Compensação.
Por bem descrever o objeto do presente processo, assim como do processo no
13710.001540/2003-05, ao qual o PER está acostado, reproduzo parte do relatório da autoridade
julgadora de primeira instância:
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.003825/2002-91

Versa o presente processo sobre Pedido de Restituição (fl. 01), apresentado em
10/09/2002, no montante de R$ 1.714.398,21 (decorrente da atualização de um crédito
de R$ 1.574.473,46), cumulado com Pedidos de Compensação (fls.02 e 03), formulados
na mesma data, do crédito alegado com débitos de COFINS (cód.2172) e PIS
(cód.8109) do período de apuração de agosto/2002.
Inicialmente, cumpre enfatizar que os Pedidos de Compensação em questão são
considerados Declarações de Compensação (DCOMP), em conformidade com o
disposto no parágrafo 4° do art.74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pelo art.49
da Lei n° 10.637, de 30/12/2002.
Os pretendidos direitos creditórios se referem, segundo consta no Pedido de Restituição,
aos "IRRF FEDERAL RETIDO DURANTE ANO 1998 A JULHO/2002- NÃO
COMPENSADOS", que foram resumidos da seguinte forma (fl.05):

A interessada instrui seu pleito com comprovantes de bancos (em copia) relativos a
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Fundo de Aplicações Financeiras, sintetizados
nas planilhas de fls.26, 154, 283, 409 e 492.
Novas compensações foram efetuadas em 14/10/2002 e 13/11/2002, por meio das
Declarações de Compensação de fls. 552 e 554, para a extinção de débitos de PIS e de
COFINS, referentes ao períodos de apuração de set e out/2002. Posteriormente, em
06/06/2003, foi protocolizada, através do Processo apenso de n° 13710.001540/2003-
05, nova Declaração de Compensação, datada de 11/12/2002, para fins de extinção de
débitos de PIS e COFINS, referentes a fatos geradores de novembro/2002.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil manifestou-se acerca do direito
creditório e das compensações por meio do Parecer Conclusivo no 203/2007, que serviu de
fundamento para o Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório e não homologou
as compensações declaradas.
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.003825/2002-91

No Parecer, a RFB ressaltou, de início, que a retenção de IRRF feita de acordo
com as normas em vigor não pode configurar pagamento indevido ou a maior passível de
restituição. Somente com a apuração do IRPJ devido no ajuste anual é que a contribuinte poderia
apurar eventual saldo credor passível de restituição. Nesta esteira, passou a examinar a eventual
ocorrência de saldo credor de IRPJ nos anos-calendário 1998 a 2001. As retenções feitas no
próprio ano-calendário 2002 não poderiam ser objeto de restituição visto que diziam respeito ao
ano em curso e, portanto, o ajuste anual teria lugar somente em 31/12/2002, ou seja, após a
transmissão do PER, bem como após o vencimento dos débitos objeto de compensação.
Cito as palavras da autoridade fiscal:
Do exame da legislação que rege a matéria, verifica-se que a exigência do Imposto de
Renda Retido na Fonte, mesmo daquele devido como antecipação do imposto apurado
no final do período-base, é regida por normas jurídicas próprias, sendo, portanto,
autônoma em relação A legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ. Deste
modo, no momento em que ocorre o fato gerador, o tributo é regularmente devido. Com
efeito, neste momento, só se poderia cogitar da hipótese de restituição e/ou
compensação do IRRF, nos termos do artigo 2°, inciso I, da IN SRF n° 600, de 28 de
dezembro de 2005, se comprovado ter sido o recolhimento efetuado de forma indevida
ou maior que a devida, sem previsão legal para sua retenção ou em valor maior do que o
legalmente devido.
Afora estas hipóteses, o que a legislação faculta ao contribuinte 6, no encerramento do
período-base, quando da apuração do lucro real e, conseqüentemente, do imposto a
pagar, deduzir desse saldo o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte recolhido,
desde que os rendimentos correspondentes tenham sido oferecidos à tributação,
conforme disposto no inciso III, § 4° do art. 2°, da Lei 9430, de 1996.
Após a apuração, havendo saldo negativo de imposto a pagar, este será passível de
restituição e/ou compensação, por força do disposto no inciso II do art. 40 da Lei
8.981/1995, com a redação dada pelo art. 1° da Lei 9.065/1995 e do § 3° do art. 7° da
Lei 9.430/1996.
Forte nessa interpretação, a fiscalização concluiu que a contribuinte não teria
apurado saldo credor de IRPJ em nenhum dos anos-calendário examinados. Transcrevo excerto
do Parecer:
No presente caso, em nenhum dos anos-calendário examinados de 1998, 1999, 2000,
2001 e 2002, se apurou saldo negativo de IRPJ, saldo este passível de restituição e/ou
compensação. o fato do contribuinte não ter se utilizado da prerrogativa que a legislação
lhe permitia de deduzir totalidade do IRRF sobre aplicações financeiras, em alguns dos
anos-calendário examinados, preferindo optar, por tratar separadamente o IRRF por
meio de pedido de restituição de fl.01, não cabendo à Administração Tributária ser
contrária a opção adotada pelo contribuinte. E, além do que, não se encontram nos autos
elementos de prova da ocorrência de pagamentos a maior ou indevidos referentes a estas
retenções efetuadas, não havendo, por conseguinte, previsão legal para sua restituição
ou compensação com quaisquer débitos, uma vez que os IRRF teriam sido retidos e
recolhidos, à época, com base em legislação de regência que assim o determinava.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 11/10/2007.
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de primeira instância na qual esta resume as alegações lançadas pela manifestante:
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.003825/2002-91

Cientificada da decisão da DERAT-Rio de Janeiro, em 11/10/2007, e cobrada dos
débitos objeto dos pedidos de compensação indeferidos (fl.700), a interessada apresenta,
em 08/11/2007, duas manifestações de inconformidade, de igual teor (fls.710/718 deste
processo e fls.17/25 do Proc. apenso n° 13710.001540/2003-05), requerendo,
preliminarmente, com base no art.16, IV, do Decreto n° 70.235/1972, com a redação
alterada pela Lei n° 8.748/1993, a realização de perícia contábil, a fim de que seja
demonstrada a exatidão do crédito pleiteado. Para tanto, a interessada formula os
quesitos a serem respondidos e indica o seu perito contábil (fls.711/712).
Quanto ao mérito, a interessada argumenta:
Da Existência dos Créditos e da Possibilidade de Restitui-los ou Compensá-los
a) os créditos em questão originam-se de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
Fundo de Aplicações Financeiras, na ordem de R$ 1.714.398,21, conforme demonstrado
nas planilhas e em todos os documentos carreados aos autos;
b) os valores referentes aos aludidos créditos foram demonstrados nos lançamentos
contábeis e balancetes apresentados;
c) é cediço o seu direito em reaver tais valores por intermédio do instituto da
compensação ou através da própria restituição, conforme jurisprudência emanada do
Conselho de Contribuintes (Ementas reproduzidas às fls.13/14);
d) vale ressaltar que a não consideração dos valores do IRRF na DIPJ, quando
comprovada a existência de erro material no seu preenchimento, enseja a restituição dos
valores, uma vez que tais erros não podem vedar o seu direito; e
e) nesse sentido, vêm caminhando as decisões das Delegacias de Julgamento, conforme
ementa reproduzida à f1.715.
Da Violação ao Principio da Verdade Material
a) a não homologação em causa deixou, também, de observar o principio da verdade
material, principio de observância indeclinável da Administração Tributária no âmbito
de suas atividades procedimentais e processuais; e
b) a farta documentação contábil que acostou ao processo é hábil para demonstrar as
efetivas retenções acerca do IRRF, assim como a comprovar as receitas correspondentes
As retenções computadas na determinação do lucro real nos períodos em questão,
ficando clara e materialmente demonstrada a existência de créditos a serem
compensados/restituidos.
Da Correção Monetária pela Taxa Selic
a) reformando-se o Despacho Decisório recorrido, mister se faz aplicar a SEL1C como
fator de correção monetária, na medida em que é perfeitamente cabível, por imposição
legal, e por ser o ressarcimento uma espécie do gênero restituição, não procedendo,
também, a distinção da nomenclatura feita no mencionado Despacho; e
b) inobstante o teor do art.166 do CTN e das IN SRF nc's 210/2002 e 460/2004 — estas
já revogadas - o Conselho de Contribuintes vem entendendo pela aplicação da Taxa
Selic no ressarcimento de créditos de IRRF.
No julgamento de primeira instância, embora a ementa acima transcrita registre
que a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, a autoridade julgadora a quo
reconheceu a homologação tácita de parte das compensações declaradas.
Vale detalhar a questão para melhor compreensão.
Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.003825/2002-91

Quanto à questão do reconhecimento do direito creditório, a autoridade julgadora
de piso acompanhou o entendimento da fiscalização de que não haveria apuração de saldo credor
de IRPJ nos anos-calendários examinados.
Contudo, a DRJ/RJ1 constatou de ofício que, na data da ciência do Despacho
Decisório, 11/10/2007, já havia transcorrido o prazo quinquenal de homologação tácita em
relação às compensações declaradas nos Pedidos de Compensação protocolados em 10/09/2002
(fls. 02 e 03 do processo em papel). Assim, a DRJ/RJ1 reconheceu, de ofício, a homologação
tácita de tais compensações.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- Da decadência dos supostos débitos apurados: aduziu que os débitos cobrados
no presente processo, por força da não homologação das compensações, teriam sido extintos pela
decadência. Cito suas palavras:
Determina o acórdão recorrido que "os débitos não compensados em face deste julgado,
relativos a este processo e ao Processo Apenso n.° 13710.001540/2003-05, sejam objeto
de cobrança pela Unidade Competente".
Todavia, não merece prosperar o argumento de atual cobrança de débitos não
compensados relativos aos anos-calendários de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, haja
vista a ocorrência do instituto da decadência no caso concreto, como se passa a
demonstrar.
Como é cediço, tanto o IRRF, quanto o PIS, a COFINS e o IRPJ são tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, sendo que detém o Fisco 5 (cinco) anos a contar do fato
gerador (art. 150, §4°, CTN) para constituir os créditos informados pelos contribuintes.
[...]
Ora, sendo por pagamento em pecúnia ou compensação, não há alteração no lapso
decadencial previsto no CTN para os tributos aqui em tela, qual seja, artigo 150, §4°.
Desta forma, considerando-se o dispositivo retro mencionado, fica claro que, no caso
em tela, como os fatos geradores ocorreram em 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, conclui-
se que na data de 31/12/2007 operou-se a DECADÊNCIA do direito da União
Federal/Fazenda Nacional exigir os supostos créditos tributários indicados no aresto
recorrido.
- Da preliminar de necessidade de perícia: reiterou o pedido de perícia
formulado na manifestação de inconformidade.
- Da existência dos créditos e da possibilidade de restituí-los ou compensá-los:
neste tópico, lançou duas linhas de alegações, a saber: (i) os elementos de prova juntados aos
autos demonstrariam a efetiva retenção do IRRF pleiteado e dariam azo à restituição; e (ii) a
contribuinte teria incorrido em erro material ao deixar de registrar o IRRF no preenchimento das
DIPJ. Transcrevo excertos que ilustram as duas matérias:
Os créditos em questão, originaram-se de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Aplicações Financeiras. A Recorrente tem, assim, direito 6 restituição dos valores na
ordem de R$ 1.714.398,21 (hum milhão, setecentos e quatorze mil, trezentos e noventa
e oito reais e vinte e um centavos), conforme evidentemente demonstrado nas planilhas
e em todos os documentos contábeis carreados aos autos, onde se denota a efetiva
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.003825/2002-91

retenção do IRRF e a liquidez e certeza dos créditos da Recorrente, assim como faz jus
à compensação requerida ás fls. 03, 552 e 554 e fl. 01 do Processo n°
13710.001540/2003-05.
[...]
Os valores referentes aos aludidos créditos foram demonstrados nos lançamentos
contábeis e balancetes apresentados, não ensejando, pois, nenhuma irregularidade.
Ademais, os valores atinentes aos créditos de IRPJ foram todos planilhados e calculados
de acordo com a legislação de regência, não havendo que se cogitar da inexistência ou
iliquidez dos mesmos, ao revés do quanto debatido no acórdão ora atacado.
[...]
Por sua vez, vale ressaltar que a não consideração dos valores do IRRF na declaração de
Imposto de Renda quando comprovada a ocorrência de erro material no preenchimento
da DIRPJ enseja a restituição dos valores, pois é cediço que o simples erro material
quando do preenchimento da DIRPJ pelo contribuinte não poderá vedar o direito deste
ver restituído ou compensado os valores a que têm direito.
- Da violação do princípio da verdade material: a decisão de piso teria deixado
de observar o dever de investigação e de diligência decorrente do princípio da verdade material.
- Da correção monetária pela taxa Selic: neste ponto, embora a autoridade
julgadora de piso já tenha se manifestado favoravelmente, a contribuinte reiterou que a
legislação de regência prevê a correção dos créditos pleiteados conforme a Taxa Selic.
Ao final, pugnou pela reforma da decisão de piso para que seja reconhecido o
direito creditório e homologadas as compensações declaradas.
Era o que havia a relatar.

Voto

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Pedido de Restituição cumulado com Pedidos e
Declarações de Compensação nos quais a contribuinte pretende ter reconhecido o direito
creditório relativo a IRRF no montante original de R$ 1.714.398,21 e utilizá-lo para compensar
débitos de sua responsabilidade.
À partida, vale destacar que alinho-me com a interpretação da RFB e da
autoridade julgadora de piso quanto à impossibilidade de restituição direta do IRRF, quando este
for legitimamente retido, conforme a legislação de regência anteriormente citada. Ademais, em
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.003825/2002-91

nenhum momento a recorrente trouxe qualquer alegação acerca de eventual retenção indevida de
IRRF.
Forte nesses argumentos, portanto, tenho que os créditos em questão devem ser
tratados no âmbito de eventual saldo credor de IRPJ apurado no ajuste anual em cada ano-
calendário.
Todavia, penso que o processo não se encontra maduro para julgamento,
conforme passo a expor.
Proposta de diligência.
Conforme dito, penso ter sido acertada a interpretação da autoridade fiscal da
RFB de que o IRRF legitimamente retido somente poderia ser objeto de restituição na hipótese
de eventual composição de saldo credor de IRPJ.
Contudo, tenho que não andou bem a fiscalização quando deixou de considerar os
montantes de IRRF retidos na composição dos saldos de IRPJ a pagar ou a restituir.
De fato, a contribuinte cometeu um erro ao deixar de levar o imposto retido ao
longo de cada ano-calendário sob exame para a apuração do saldo de IRPJ a pagar/restituir no
ajuste anual. Não se trata, a meu ver, de mero erro de fato, conforme alegado pela contribuinte.
O que ocorreu foi que a contribuinte, entendendo que os valores de IRRF poderiam ser
diretamente restituídos, não os levou à apuração do ajuste anual.
O alegado erro de fato é distinto, pois não subjaz a ele um equívoco na
interpretação da norma aplicável. No caso, houve uma interpretação equivocada da norma de
regência por parte da contribuinte.
Contudo, penso que, na espécie, impera o princípio da verdade material.
No caso, a fiscalização atestou no Parecer Conclusivo no 203/2007 que a
contribuinte efetivamente teve retenções na fonte que não foram levadas à apuração do ajuste
anual na DIPJ. Assim, segundo a fiscalização, haveria duas situações impeditivas da restituição:
(i) o IRRF não poderia ser restituído diretamente porque as retenções foram legítimas consoante
legislação de regência; e (ii) o IRRF não poderia compor os eventuais saldos credores porque
não foi levado à apuração no ajuste anual na DIPJ.
Para que não pairem dúvidas, reproduzo as palavras da fiscalização:
No presente caso, em nenhum dos anos-calendário examinados de 1998, 1999, 2000,
2001 e 2002, se apurou saldo negativo de IRPJ, saldo este passível de restituição e/ou
compensação. O fato do contribuinte não ter se utilizado da prerrogativa que a
legislação lhe permitia de deduzir totalidade do IRRF sobre aplicações financeiras, em
alguns dos anos-calendário examinados, preferindo optar, por tratar separadamente o
IRRF por meio de pedido de restituição de fl.01, não cabendo à Administração
Tributária ser contrária a opção adotada pelo contribuinte.. E, além do que, não se
encontram nos autos elementos de prova da ocorrência de pagamentos a maior ou
indevidos referentes a estas retenções efetuadas, não havendo, por conseguinte, previsão
legal para sua restituição ou compensação com quaisquer débitos, uma vez que os IRRF
teriam sido retidos e recolhidos, à época, com base em legislação de regência que assim
o determinava.
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.003825/2002-91

Ora, o erro da contribuinte em não levar os montantes de IRRF ao ajuste anual na
DIPJ é patente. Mas, não há dúvidas acerca das retenções, que foram atestadas pela fiscalização.
Assim, no processo administrativo fiscal, diante da alegação de erro da contribuinte, abre-se a
possibilidade, em homenagem ao princípio da verdade material, de considerar os valores de
IRRF efetivamente retidos na composição de eventuais saldos credores de IRPJ.
Vale destacar que a falta de consideração do IRRF a partir do ano-calendário 1998
teve repercussão nos anos seguintes. Neste sentido, é oportuno novamente citar o Parecer da
fiscalização. Inicio pela apreciação do ano-calendário 1998:
Ano-calendário 1998.
Examinando-se a Ficha 12 — Cálculo do IR mensal por Estimativa (fls.630 a 641),
ficha 13 — Cálculo do IR sobre o Lucro Real (fls. 568), IRF/CONSULTA (fls.
574/575), constata-se que:
nos meses de abril, maio, junho e novembro foram apurados IR Mensal por Estimativa;
a interessada não declarou, nos doze meses do ano calendário de 1998, quaisquer
valores a titulo de IRRF, conforme ficha 12;
a interessada apurou IR a pagar de R$.287.057,21, conforme linha 17 da ficha 13;
no sistema IRF/CONSULTA, indica que houve retenção na fonte no valor de
R$.1.054.867,41.
Neste ano-calendário de 1998 a interessada não apurou saldo negativo de IRPJ, mas
sim, IR a pagar de R$.287.057,21. (grifei)
Vê-se que, apesar de haver retenção de IRRF no valor de R$ 1.054.867,41, nada
deste valor compôs o saldo de IRPJ no ajuste.
Passando ao ano-calendário 1999, a falta de reconhecimento do saldo negativo de
1998 repercute na compensação de estimativas mensais:
Ano-calendário 1999.
Examinando-se a Ficha 12 — Cálculo do IR mensal por Estimativa (fls.607 a 618),
ficha 13 — Cálculo do IR sobre o Lucro Real (fls. 570), DIRF/SIEF (fls. 576), e
DCTF/99 (fls.622 a 627), constata-se que:
nos meses de março, abril, maio, outubro e novembro foram apurados IR Mensal por
Estimativa;
essas estimativas foram compensadas com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
1998, segundo informação na DCTF/99;
no cálculo anual do IR s/Lucro Real, deduziu do IR devido o valor R$.118.456,54 como
IRRF (linha 13 da ficha 13);
no sistema DIRF/SIEF, indica que houve retenção na fonte no valor de R$.523.806,36,
valor condizente com as receitas declaradas na ficha 07A (fls. 628).
Apesar do contribuinte ter declarado na DCTF/99 que compensou o IR Mensal
p/Estimativas com o saldo credor de 1998, verifica-se que o mesmo não apurou saldo
negativo no ano-calendário de 1998, desse modo, será recalculado o novo valor IR
sobre Lucro Real, como abaixo:
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.003825/2002-91

[...] - grifei
No ano-calendário 2000, além da falta de consideração do IRRF, a falta de saldo
credor em 1999 também repercutiu na quitação das estimativas mensais:
Ano-calendário 2000.
Examinando-se a Ficha 11 — Cálculo do IR mensal por Estimativa (fls.643 a 654),
ficha 12A — Cálculo do IR sobre o Lucro Real (fls. 571), DIRF/SIEF (fls. 586),
DCTF/2000 (fls.655 a 662); constata-se que:
a interessada calculou o Imposto de Renda Mensal com base em balanço/balancete de
suspensão/redução de janeiro a dezembro;
nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro foram
apurados Imposto de Renda a pagar;
a interessada não utilizou IRRF para deduzir do IR a pagar;
IR a pagar foram compensadas com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999,
segundo informação da interessada na DCTF/2000;
no sistema DIRF/SIEF, indica que houve retenção na fonte no valor de R$.524.955,10;.
Apesar do contribuinte ter declarado na DCTF/2000 que compensou o IR Mensal com o
saldo negativo de IRPJ de 1999, verifica-se que o mesmo não apurou saldo negativo no
ano-calendário de 1999. Assim neste ano-calendário de 2000, a interessada não apurou
saldo negativo a ser compensado. (grifei)
Em síntese, além da falta de consideração do IRRF em cada ano-corrente, a falta
de apuração de saldo credor de IRPJ de um ano-calendário repercutiu nos anos subsequentes.
Nesta esteira, penso ser necessário retornar os autos à unidade de origem da RFB
para que a autoridade administrativa possa refazer a apuração dos saldos de IRPJ dos anos-
calendário 1998 a 2001, conforme as considerações feitas acima.
Mas, há, também, duas outras questões a destacar.
Primeiro, a jurisprudência do CARF avançou no sentido de aceitar a comprovação
da efetividade da retenção do IRRF por outros meios além do comprovante emitido pela fonte
pagadora. Trata-se da Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Segundo, não basta que a contribuinte comprove a retenção na fonte. É preciso
também demonstrar que as correspondentes receitas foram oferecidas à tributação. Essa é a
inteligência da Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
autoridade diligenciadora adote os procedimentos que entender necessários para:
Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.003825/2002-91

(i) reapurar os saldos de IRPJ a Pagar/Restituir dos anos-calendário 1998 a 2001,
levando em consideração os valores de IRRF comprovados nos termos da Súmula CARF 143 e,
também, considerando somente os valores correspondentes às receitas efetivamente tributadas,
conforme Súmula CARF no 80.
(ii) havendo saldos credores de IRPJ, manifestar-se quanto à disponibilidade para
a restituição.
Após a diligência, a contribuinte deverá ser intimada a manifestar-se no prazo de
30 (trinta) dias. Em seguida, os autos deverão retornar para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital